Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708048-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO DE LORENZO RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a suspensão do processo por prejudicialidade externa pode superar o prazo de 1 (um) ano. 2. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso, não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa. Isso porque, a suspensão do processo no qual a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (alínea a do inciso V do art. 313 do CPC) visa tutelar à segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, fundada em segurança jurídica, suspende o trâmite do processo por prejudicialidade externa, tal como o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento não conhecido. O recorrente aponta violação aos artigos 313, inciso V, §§ 4o e 5o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, e ao tema 988 do STJ, defendendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a suspensão do processo por prejudicialidade externa, que já perdura por prazo superior ao legalmente previsto. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado OSWALDO BIGHETTI NETO, OAB/SP 119.906 (ID 8964424 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313, inciso V, §§ 4o e 5o, e 1.015 ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Nesse sentido, veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, não é possível a esta Corte rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/3/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado OSWALDO BIGHETTI NETO, OAB/SP 119.906, cujo instrumento procuratório é visto no ID 29790062. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029